Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-62.2021.8.14.0089
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800002-62.2021.8.14.0089

RECORRENTE: BENEDITO DE SOUZA PANTOJA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL

E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, DO CP. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM LAUDO PERICIAL DE NECROPSIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS DE MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. DECISÃO RECORRIDA EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 413, § 1º, DO CPP, NÃO TENDO EXAMINADO COM PROFUNDIDADE AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, APENAS O NECESSÁRIO PARA O JUÍZO DE PRONÚNCIA. PRECEDENTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL PÁTRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar. Não verificado o cerceamento de defesa arguido pela defesa, eis que a ausência de informações complementares em laudo pericial de necropsia da vítima não representa, neste momento processual, prejuízo a este. Presentes provas que apontam, por ora, suficientes indícios de autoria e prova de materialidade que justificam a pronúncia proferida nos autos. Preliminar rejeitada.

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 25/07/2022 e 01/08/2022,
à unanimidade
, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por BENEDITO DE SOUZA PANTOJA em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço – PA, em 09/12/2021 (Num. 8654754 – pág. 1/9), nos autos da Ação Penal nº 0800002-62.2021.8.14.0089 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, do CP, tendo como vítima NIVOR DE NOVAES.

Em suas razões recursais, sob o Num. 8654767 – pág. 1/7, o recorrente suscita, em preliminar de mérito, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de complementação do laudo pericial de necropsia da vítima. Prosseguindo, discorre sobre eventual excesso de linguagem na decisão recorrida, pois teria o juízo singular incorrido em julgamento antecipado do caso concreto, ao passo que deveria primar pela neutralidade e abster-se de proferir juízo de valor prévio e antecipado sobre o conteúdo ou suficiência da prova, abstendo-se de emitir informações precipitadas sobre condenação, por não ser o titular ou destinatário do acervo probatório. Finaliza afirmando que a sentença de pronúncia, ao ser proferida nos termos a que ora recorre, influenciará indevidamente no convencimento do corpo de jurados.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para a anulação da decisão de pronúncia, por cerceamento de defesa pela ausência de juntada das informações complementares do laudo pericial de necropsia da vítima aos autos, e pelo excesso de linguagem utilizado no
decisum
, sendo proferida nova decisão.

Em contrarrazões de Num. 8654769 – pág. 1/4, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 10006862 – pág. 1/4, o Ministério Público em 2º grau, por seu Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia ora recorrida.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade. O recorrente resume suas razões recursais em (02) dois pontos, a saber, preliminar de nulidade da sentença de pronúncia em razão de cerceamento de defesa, e o suposto excesso de linguagem utilizado na fundamentação da decisão.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 8654618 – pág. 1/3, no dia 11/01/2021, por volta das 18h00, o acusado BENEDITO DE SOUZA PANTOJA, ora recorrente, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima NIVOR DE NOVAES, após uma discussão por conta de retirada de madeira em propriedade particular pertencente a esta. Ainda segundo o libelo, ao chegar no local do fato em apuração, a guarnição policial encarregada da ocorrência localizou a arma do crime, que estava escondida em um matagal próximo a uma residência, tendo aprendido também uma outra arma de fogo, que segundo o apurado, pertencia a vítima.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Da preliminar. Nulidade da sentença de pronúncia por cerceamento de defesa em razão da ausência de informações complementares no laudo pericial de necropsia da vítima
:

O recorrente suscita em preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência de informações complementares no laudo pericial de necropsia da vítima, pontuando que
“(...) O juízo deferiu que fosse expedido ofício à respectiva autoridade competente, após apreciar a resposta à acusação,
requisitando que promova a complementação do laudo pericial produzido, acostando ficha biométrica da vítima e diagrama com indicação da localização dos ferimentos e a sua direção; ainda, para que indique: a) a ocorrência de zonas de chamuscamento, esfumaçamento ou tatuagem na pele ou na roupa do ofendido, requisitando, se for o caso, a realização de exame histológico; b) os ferimentos de entrada e de saída, caso o projétil tenha transfixado o corpo da vítima; c) a trajetória do projétil no corpo do ofendido e os órgãos lesados. Acontece que a decisão não foi cumprida
. (...)”
.

(grifei)

Analisando os autos eletrônicos, constato que foi apresentada a Resposta à Acusação sob o Num. 8654628 – pág. 1/7. Em decisão proferida sob o Num. 8654629 – pág. 1/5, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva feito pelo recorrente, designou audiência de instrução e julgamento,
e determinou expedição de ofício para a delegacia de polícia do município de Melgaço – PA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse

“(...) o laudo pericial produzido, acostando ficha biométrica da vítima e diagrama com indicação da localização dos ferimentos e a sua direção; ainda, para que indique: a) a ocorrência de zonas de chamuscamento, esfumaçamento ou tatuagem na pele ou na roupa do ofendido, requisitando, se o caso, a realização de exame histológico; b) os ferimentos de entrada e de saída, caso o projétil tenha transfixado o corpo da vítima; c) a trajetória do projétil no corpo do ofendido e os órgãos lesados. (...)”
.

Em 12/07/2021 foi expedido o ofício de n° 269/2021, endereçado a autoridade policial, no qual a secretaria da vara solicitou a apresentação do laudo pericial produzido, nos termos do que fora determinado pelo juízo de 1º grau, cientificando-a sobre o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da diligência.

Ao apreciar novo pedido de revogação de prisão preventiva, em decisão prolatada sob o Num. 8654743 – pág. 1/6, o juízo singular também apreciou outros requerimentos feito pela defesa,
dentre os quais a solicitação de informações complementares no laudo de necropsia da vítima, que restou indeferido nos seguintes termos
:

“(...) O pleito da DPE em item III da peça processual de ID 27973118 demanda nova perícia a ser realizada diretamente no cadáver, a fim de que o perito possa identificar a indicação da localização dos ferimentos, sua direção, bem como os ferimentos de entrada e de saída, caso o projétil tenha transfixado o corpo da vítima; a trajetória do projétil no corpo do ofendido e os órgãos lesados. Ocorre que, à época em que fora formulado tal pleito, o cadáver já havia sido entregue à família do morto e já estava enterrado, ou seja, os requerimentos ora analisados deveriam ter sido indeferidos pelo juiz, à época, fundamentando a decisão na total impraticabilidade da diligência pleiteada sem que houvesse a exumação do cadáver. Para agravar ainda mais a situação, não há, nesta comarca, perito oficial do CPC Renato Chaves para a realização da perícia diretamente no cadáver por ocasião da ocorrência do resultado morte, a fim de que fosse confeccionado um mapa anatômico fotográfico com desenho da exata localização de cada um dos ferimentos causados no cadáver, com a exata localização das regiões do corpo humano no qual as balas adentraram. Essa é a realidade do interior do Estado do Pará. No mais, insta esclarecer que o juiz não é um mero espectador da vontade das partes, podendo, em decisão fundamentada, indeferir provas que se revelem impertinentes, protelatória ou irrelevantes em busca da verdade aproximada dos fatos, nos termos do artigo 400, § 1º do CPP, sem que isso importe em cerceamento de defesa. (...) Em prosseguimento, também não há que se falar em violação à boa-fé processual, na medida em que, este juízo está proferindo decisão fundamentada e técnica acerca de revogação de decisão equivocada anteriormente proferida e está intimando as partes para ciência, não havendo qualquer violação à boa-fé processual. Assim, a decisão técnica mais correta a ser adotada é a de revogação da decisão de ID 28233475 apenas no que tange ao pedido formulado no item III da peça processual de ID 27973118 e pelo indeferimento do referido pleito. (...) REVOGO a decisão de ID 28233475 apenas no que tange ao pedido formulado no item III da peça processual de ID 27973118 e INDEFIRO o referido pleito da defesa técnica, assim o fazendo com fundamento nos artigos 3º do CPP c/c 464, § 1º, inciso III do CPC. (...)”

Em despacho sob o Num. 8654747 – pág. 1, o juízo de 1º grau deu por encerrada a instrução do feito, abrindo prazo para a apresentação de memoriais.

Pois bem. Quanto a ausência de informações complementares no laudo pericial de necropsia da vítima, não enxergo ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório, pois o Auto de Exame Cadavérico da vítima
NIVOR DE NOVAES, sob o Num. 8653993 – pág.
14, assinado por 02 (dois) profissionais de saúde, atesta como causa da morte
“traumatismo de órgãos intratoráxicos”
produzido por
“projéteis de arma de fogo”
, estando o documento em conformidade com o determinado no art. 159, §1º do CPP.
In verbis
:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§1º.
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
. (grifei)

Com efeito, o Auto de Exame Cadavérico possui data de 12/01/2021, dia seguinte ao delito em apuração, e está assinado pelo Dr. Anselmo Alvarez, médico inscrito no CRM sob o n° 1.814 e pela Sra. Betina de L. Farias, profissional de enfermagem.

Juntamente com o auto citado, constam o depoimento da testemunha IRACY DOS SANTOS GAMA, sob o Num. 8654697 a 8654710, cujo trecho destaco:
“(...) Que estava em casa com a vítima, que era seu marido; Que então chegou o acusado, em um tipo de embarcação conhecida como “rabeta”; Que o acusado chamou a vítima, tendo disparado contra esta em seguida; Que fora, três tiros, sendo um na vítima e outros dois na parede do imóvel; Que o tiro acertou o tórax e a cabeça da vítima, Que a arma utilizada foi uma espingarda; Que desconhece o motivo do crime; Que não havia discussão sobre retirada de madeira; (...)”
, e o interrogatório do acusado recorrente, sob o Num. 8654732 a Num. 8654740, cujo trecho destaco:
“(...) Que quando foi até a casa da vítima, estava com sua espingarda, pois estava sempre com ela; Que após breve discussão com a vítima, esta disparou contra o recorrente, que se preparava para deixar o local na “rabeta”; Que com o tiro disparado em sua direção, caiu na água; Que subiu de volta na “rabeta”; Que a vítima deu o primeiro tiro, atingindo sua perna; Que ouviu um segundo tiro, que atingiu sua costela; Que a esposa da vítima assistiu a tudo; Que ao retornar para a “rabeta”, disparou contra a vítima; Que foi apenas um tiro; Que não sabe onde atingiu a vítima; Que não chegou a ver a vítima caída; Que afirma terem sido disparados três tiros, dois por parte da vítima e um de sua autoria; Que somente a vítima, sua esposa e o acusado estavam no local do fato; Que conseguiu sair com a “rabeta” do local da discussão e se deslocar até um trecho do rio, onde pediu socorro a terceiros; Que foi socorrido e desfaleceu; Que só recobrou os sentidos já em uma ambulância da cidade de Melgaço; Que sua esposa e filhas estavam consigo; Que policiais comunicaram a morte da vítima para o acusado; Que a espingarda utilizada ficou na “rabeta”; Que o motivo da desavença foi a retirada de madeira, que a vítima teria proibido o acusado de retirar de seu terreno; (...)”

Do exposto, tenho que há provas suficientes para fundamentar a sentença de pronúncia ora recorrida. Assim, as informações complementares faltantes não influenciaram na decisão de pronúncia, não sendo o caso, assim, de anular-se o édito.

Posto isto, é cediço que, em se tratando de nulidade no Processo Penal, tem-se a observância ao disposto no art. 563 do CPP, diante do que só se declara nulidade quando evidente, de modo objetivo, efetivo prejuízo para o acusado, o que não restou evidenciado
in casu
.

Amparado na fundamentação exposta, rejeito a preliminar arguida, por ausência de demonstração do efetivo prejuízo a defesa do acusado.

II –
Do alegado excesso de linguagem na decisão de pronúncia
:

O recorrente alega que a decisão de pronúncia contém excesso de linguagem, alegando que
“(...) deve o Juiz prolator da sentença de pronúncia primar pela neutralidade, abstendo-se de proferir juízo de valor prévio e antecipado sobre o conteúdo ou suficiência da prova. Não deve lançar informações precipitadas sobre condenação – especialmente porque não é mais ele o titular ou destinatário do acervo probatório. O uso de expressões desta natureza pode influir indevidamente no convencimento dos jurados – o que desequilibra a relação jurídico processual e dificulta o trabalho de defesa, haja vista que esta não pode perquirir os motivos que levaram a uma eventual condenação. (...)”
.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz,
fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)
(grifei)

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
(grifei)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena.

No caso em análise, destaco trecho da fundamentação utilizada pelo juízo singular ao prolatar a decisão de pronúncia ora recorrida:

“(...) Frise-se, neste primeiro momento, que a decisão de pronúncia possui conteúdo absolutamente declaratório, em que o juiz, utilizando-se de um juízo de prelibação, admite ou rejeita a acusação, sem que, em virtude disso, adentre no mérito da questão debatida. Nesta linha, é de se notar que a decisão de pronúncia deve restringir-se à verificação da presença do fumus boni juris, entendido este como a probabilidade de as teses de acusação serem efetivamente verdadeiras, obedecido, neste particular, o princípio do in dubio pro societate, traduzido na obrigação de que, em havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, deve o processo ser submetido ao Tribunal do Júri, instituição constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos praticados contra a vida. Em suma, dois aspectos devem ser analisados pelo juiz nessa fase: I) O crime realmente existiu? (Materialidade do delito); II). Há indícios suficientes de autoria contra o ora acusado? Ora, se assim o é, não há como negar que há provas suficientes nos autos acerca da existência da materialidade delitiva, notadamente em razão do Exame Necroscópico da vítima NIVOR DE NOVAES ( ID Num. 22402350 - Pág. 14 dos autos do IPL), cujo resultado da causa da morte foi ferimento no tórax causado por ação pérfuro-cortante, cujo resultado foi ferimento pérfuro-cortante na região do tórax e que tal lesão acarretou o óbito da vítima. (...) Para reforçar ainda mais a existência de indícios de autoria em relação ao denunciado, este confessou a prática delituosa em seu interrogatório em juízo, afirmando por voltas das 15h, foi para a beira do rio, encontrou o Nivor na beira e ele lhe falou para ir até a residência dele (Nivor). Deslocou-se até a casa da vítima com espingarda e Nivor surgiu com espingarda e efetuou o primeiro disparo contra o réu, tiro este que pegou nas duas pernas do depoente, em seguida o depoente caiu na água. Em seguida, a vítima efetuou outro disparo contra o depoente. Em seguida, o denunciado afirmou em juízo que entrou na rabeta e efetuou apenas um tiro contra o Nivor. Não sabe dizer a região na qual o disparo pegou em Nivor. Em prosseguimento, se estão presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há que se falar, salvo melhor juízo, e nesta fase, em hipótese de absolvição sumária ou impronúncia do acusado, até mesmo porque nessa fase do sumário da culpa ou “Judicio Acusationis” vigora o Princípio do In dúbio pro societate.
Importante ressaltar que a expressão “salvo melhor juízo” utilizada acima, justifica-se pelo fato, já mencionado, de que a decisão de pronúncia deve ter sua fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para evitar a “eloqüência acusatória”, ou seja, a pronúncia com excesso de linguagem
. (...)”
.

A defesa sustenta a nulidade da pronúncia pelo excesso de linguagem da decisão, sob a alegação de ter sido abordado demasiadamente o mérito da causa de forma a afetar a imparcialidade dos jurados. Entretanto, tenho que não prospera a inconformidade, pois verifico que o juízo de 1º grau proferiu a decisão recorrida em obediência ao disposto no artigo 413, § 1º, do CPP, não tendo examinado com profundidade as provas colhidas nos autos, apenas o necessário para o juízo de pronúncia, inclusive observando incorrer no inaceitável excesso de linguagem. Ora, ao afirmar que os indícios de autoria estavam presentes, amparados em depoimento testemunhal e no interrogatório do acusado, o juízo primevo apenas apontou os elementos em que sustenta a sua decisão.

Assim, tenho que os parâmetros legais não foram ultrapassados pelo juízo singular, o qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, não veiculando manifestação de certeza.

Sobre a questão, cito jurisprudência do STF, STJ e de outro tribunal pátrio:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. PRONÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. FATOS E PROVAS. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. RÉU FORAGIDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. O entendimento do STF é de que a “superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes” ( HC 171.384-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2.
A jurisprudência do STF é firme no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” ( HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que “não há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação” ( HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio)
. 4. O afastamento ou reconhecimento “da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida ( HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis ( HC 108.374, Rel. Min. Luiz) ( HC 126542 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). (...) A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus” ( HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes) 5. Quanto à manutenção da prisão preventiva e do alegado excesso de prazo, as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame por este Tribunal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 6. O entendimento do STF é de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” ( RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 207996 SP 0299397-93.2020.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Quando se fala de excesso de linguagem, tem-se em vista, particularmente, a decisão de pronúncia, pois é a peça que encerra a primeira fase do procedimento inerente aos crimes dolosos contra a vida e sobre a qual irá girar o debate perante os jurados. 3. A jurisprudência estendeu o alcance desse dever de sobriedade da linguagem também para os acórdãos de recursos interpostos contra a pronúncia. 4.
A Corte estadual não proferiu juízo peremptório acerca dos fatos pelos quais o acusado foi pronunciado, na medida em que utiliza linguagem que indica juízo de plausibilidade a fim de justificar a impossibilidade de absolvição sumária. 5. Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir se incide o art. 121, 2º, I e IV, do CP, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. 6. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 7. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ - AgRg no AREsp: 922039 SP 2016/0143306-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CRIME CONEXO. LESÕES CORPORAIS LEVES. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE.
EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NÃO VERIFICADO
. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONTRA A VIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminar de nulidade:
O Magistrado Singular, neste caso, obedeceu ao disposto no artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal. Ao contrário do que afirma a defesa, o Magistrado não examinou com profundidade as provas colhidas nos autos, apenas o necessário para o juízo de pronúncia. Com efeito, os parâmetros legais não foram ultrapassados pelo Juiz Singular, a qual apenas apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria. 2. Manutenção da pronúncia. Comprovada a existência do fato imputado e presentes indícios suficientes acerca da autoria delitiva, impositiva a manutenção da pronúncia. Na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, não se exige inequívoca prova da autoria, devendo a dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri, sobretudo no que diz respeito ao animus necandi
. É sabido que quando existem versões colidentes, como é o caso concreto em que defendida a ausência de dolo, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, tendo em vista que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige prova inequívoca da autoria, bem como elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório. De acordo com o depoimento das testemunhas e das vítimas, o réu, embriagado e portando um canivete, teria lesionado sua companheira e tentado matar seu irmão. Assim, impositiva a pronúncia, tendo em vista que existem indícios suficientes de autoria. 3. Da desclassificação: Inadequado seria operar-se a desclassificação do delito neste momento, pois importa em apreciação do animus necandi, que é matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70084524511 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/08/2021) (grifei)

Desta feita, o desprovimento do recurso é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 04 de agosto de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 03/08/2022